Tribunal: TJBA
Processo: 0030840-63.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030840-63.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Braskem SA e outros

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, JULIO CESAR GOULART LANES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL.
REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO EFETIVADO EM CONSONÂNCIA COM REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. TEMA 907 STJ.
INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE 10% NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo autor e por terceira interessada contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação revisional de benefício de previdência complementar. O autor busca a revisão da renda mensal inicial para afastar o redutor e aplicar o regulamento vigente à época de sua adesão ao plano, com recálculo sobre os últimos doze salários. A terceira interessada, ex-patrocinadora do plano, recorre do indeferimento do seu pedido para ingressar na lide como assistente litisconsorcial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário complementar é atingida pela prescrição do fundo de direito; (ii) saber se o autor possui direito adquirido à aplicação do regulamento vigente no momento da sua adesão ao plano, com a consequente exclusão de redutores e alteração da forma de cálculo;

(iii) saber se a ex-patrocinadora possui interesse jurídico que legitime a sua atuação como assistente litisconsorcial na demanda.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, materializada no pagamento mensal de complementação de aposentadoria, a lesão se renova a cada prestação adimplida a menor. Aplica-se a diretriz da Súmula 291 do STJ, prescrevendo apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

4. Afastada a prescrição e estando a causa madura para julgamento, com base no Código de Processo Civil, a análise do mérito revela que o pedido revisional não comporta acolhimento.

5. O participante de plano de previdência complementar possui mera expectativa de direito à manutenção das regras vigentes no momento da contratação. O regulamento aplicável para apurar a renda mensal inicial é aquele em vigor na data em que o segurado preenche todas as condições de elegibilidade para a aposentadoria, conforme tese firmada no Tema 907 do STJ.

6. A alteração de regulamentos por entidades fechadas de previdência é lícita e visa garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. Por conseguinte, é válida a aplicação de fator de reajuste inicial (redutor) e o cálculo baseado na média aritmética simples dos salários de contribuição, desde que previstos na norma estatutária vigente à época da concessão efetiva do benefício.

7. A empresa patrocinadora possui autonomia de personalidade e patrimônio em relação à entidade previdenciária, não detendo legitimidade passiva para responder por revisões de plano de benefícios (Tema 936 do STJ). A existência de previsão contratual interna de reembolso entre a patrocinadora e a entidade configura mero interesse econômico, o que inviabiliza o ingresso na lide na condição de assistente litisconsorcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do autor parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição do fundo de direito, julgando-se improcedentes os pedidos de revisão no mérito. Recurso de apelação da terceira interessada não provido.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria privada, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. 2. O regulamento aplicável para o cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. 3. A empresa patrocinadora detém mero interesse econômico, o que não autoriza sua intervenção como assistente litisconsorcial em demanda revisional movida exclusivamente contra a entidade de previdência privada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.013, § 4º; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 17 e 68, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 291; STJ, Tema 907, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, Tema 936, REsp 1.370.191/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
0030840-63.2009.8.05.0001,

figurando como apelante
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS FRITISH, REP, POR MARIA AUGUSTA DE SENA FRISTSCH

e outra

e apelado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e outra.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, apenas para afastar a prescrição de fundo de direito declarada na origem e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA

BRASKEN
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: